Tribunal: STF
Processo: HC 62660
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-12
Data de publicação: 1985-04-12

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. EFEITO APENAS DEVOLUTIVO.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO,
POR CRIMES DE QUADRILHA OU BANDO E ESTELIONATO. O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A SER EVENTUALMENTE INTERPOSTO, NÃO TERA EFEITO
SUSPENSIVO (ART. 637 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) A ELE TAMBÉM NÃO
SE APLICANDO O ART. 594. INTERPRETAÇÃO DO ART. 669, INCISO I.
SUBSISTENCIA DA ORDEM DE PRISÃO.
HABEAS CORPUS DENEGADO.